Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na agitada negativa de ser assegurado à impetrante o direito de escolha de turma para lecionar na qualidade de professora substituta no ano de 2023, por se encontrar em usufruto de licença maternidade. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretária de Educação do Distrito Federal –, notadamente se houvera recusa dela derivada quanto à participação da impetrante no processo de escolha de turma, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que a assiste e teria sido lesionado. À guisa de ilustração, deve ser assinalado que, praticado ato mediante delegação, a autoridade delegada é que se torna protagonista da atuação administrativa, devendo contra ela ser aviada eventual medida judicial (STF, súmula 510). Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara diretamente a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator